Tribunal: STF
Processo: ARE 678787
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. SÚMULA N. 298/TST. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LIV e LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA DE TESE SOBRE O CONTEÚDO DAS NORMAS APONTADAS NA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 298 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA . A decisão rescindenda não fez nenhuma menção ao conteúdo dos artigos 764, §§1º, 2º, 3º, 831, 846 e 851 da Consolidação das Leis do Trabalho, mesmo porque referidos dispositivos versam sobre questões processuais que não dizem respeito ao procedimento do qual se originou a decisão rescindenda. Aplicam-se, ao caso, os itens I e II da Súmula nº 298 desta Corte. Por outro lado, a decisão rescindenda, ao reconhecer a existência de colusão entre as partes e rescindir a sentença homologatória de acordo, por meio do qual houve a dação em pagamento de 1.147,19 hectares de terra, não extrapolou os limites da lide, porquanto houve pedido de que fosse desconstituído o acordo judicial e, consequentemente, a dação em pagamento do imóvel. Portanto, não se verifica nenhuma violação aos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DESCONSTITUIR ATO EMANADO DESTA MESMA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 216 DA LEI Nº 6.015/73. INEXISTÊNCIA . A adoção da medida de expedição do ofício ao cartório de registro de imóveis para o fim de cancelar a transferência do imóvel não pode ser tida por emanada de Juízo incompetente, uma vez que apenas veio a tornar efetiva a desconstituição da sentença homologatória do acordo. Tampouco referida decisão violou o artigo 216 da Lei nº 6.015/73, mas, contrariamente, veio dar validade ao mencionado dispositivo, uma vez que buscou desconstituir o termo do acordo homologado, o qual efetivamente ofendeu aquele dispositivo legal, já que, por ele, a ata de audiência foi considerada instrumento hábil a modificar o registro no cartório de imóvel. Ação rescisória que se julga improcedente. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.